Tribunal: TJMT
Processo: 0001757-91.2011.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001757-91.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS GABRIEL (APELADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), S. S. G. (APELADO), VALDINA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 389.988.662-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), VALDINA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 389.988.662-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TEORIA DO FAUTE DO SERVICE) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. No dia 26/04/2010 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ex-companheiro da vítima, no dia 29/04/2010 o pedido foi deferido e, no mesmo dia, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva. Somente uma semana depois da expedição do mandado de prisão é que o Delegado de Polícia foi oficiado acerca da expedição do mandado. No entanto, tal comunicação já era tarde, pois a vítima veio a óbito no mesmo dia em que a autoridade policial foi comunicada, conforme cópia de Certidão de Óbito.

3. Considerando que a vítima era constantemente ameaçada, que temia pela sua vida, o mandado de prisão deveria ser cumprido IMEDIATAMENTE.

4. Nesse norte, não há dúvidas que restou observado os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa (negligência), uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva do Estado. Presença do requisito culpa, na sua modalidade negligência, pois a prestação do serviço estatal foi extremamente falha (teoria da
faute du service
), também denominada de “culpa administrativa”, “culpa anônima” ou “acidente administrativo”.

5. Pleito de redução do
quantum
indenizatório, faço a seguinte ponderação. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do
quantum
do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

6. Analisando os critérios acima expostos, entendo que a fixação no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) atende e preenche todos os parâmetros acima epigrafados.

7. Juros e correção monetária. Na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº11.960/2009”. Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

8. Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

9. Recurso de Apelação Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença preferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº 0001757-91.2011.811.0024, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos: a) Danos materiais a contar da citação no valor de 1 (um) salário mínimo para cada criança até alcançarem 21 anos de idade; b) Danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada criança, totalizando o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da condenação (súmula 362/ STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54/STJ).

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatório foi a eventual demora no cumprimento de mandado de prisão preventiva, a qual foi decretada em razão da mãe dos Autores ser vítima de violência doméstica.

O não cumprimento da ordem judicial em tempo hábil foi a causa do óbito da mãe dos Autores (vítima de homicídio praticado pelo seu ex-companheiro que teve a prisão preventiva decretada).

Em suas razões recursais (Id. 8655103), sustenta o Estado de Mato Grosso ausência de nexo causal, razoabilidade do prazo para expedição de mandado de prisão e que não agiu com dolo ou culpa.

Alega também que a pretensão dos Apelados em receber pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo até completarem 21 (vinte e um) anos de idade improcede, pois a responsabilidade não foi do Recorrente, mas sim de terceiro (ex-companheiro).

Por fim, pretende a redução do
quantum
indenizatório e que os juros e correção monetária devem ser pela TR e índices aplicáveis a caderneta de poupança.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8655105.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 16105469.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos"
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015) (NEGRITEI)

Em suas razões recursais (Id. 8655103), sustenta o Estado de Mato Grosso ausência de nexo causal, razoabilidade do prazo para expedição de mandado de prisão e que não agiu com dolo ou culpa.

Há elementos nos autos que evidenciam exatamente o oposto do que afirma o Estado de Mato Grosso.

Para tanto, enumero em ordem cronológica como os fatos ocorreram.

No dia 12/04/2010, a mãe dos Autores, compareceu até o Ministério Público e declarou que o seu ex-companheiro já foi denunciado anteriormente por lesão corporal e ameaça, tendo sido, inclusive, aplicadas medidas protetivas.

Narrou ainda que temia pela sua vida e de seus filhos, pois é perseguida pelo seu ex-companheiro, conforme se pode observar no Termo de Declaração acostado no Id. 8654862,
in verbis:

“
QUE a depoente é vítima do crime de violência doméstica praticado por seu ex-companheiro, Sr. Luiz Antônio dos Prazeres; QUE o ex-companheiro da depoente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça; QUE a depoente afirma que seu ex-companheiro, por força de medidas protetivas que lhe foram aplicadas
contra, se encontrava preso na cadeia pública local, situação esta que perdurou até a data da audiência realizada nos autos em que ele foi denunciado, oportunidade essa que a depoente, aceitando a promessa de que ele lhe deixaria em paz, concordou com a revogação de sua prisão; QUE, no entanto, a depoente continua a ser importunada por seu ex-companheiro, ou seja, seu ex-companheiro não vem cumprindo o que prometeu em juízo, pois continua a lhe fazer ameaças;
QUE todos os dias a depoente se depara com seu ex-companheiro lhe seguindo pelas ruas, deixando-a constrangida
, inclusive lhe manda ir embora dos estabelecimentos empresariais que costuma frequentar; QUE na data de hoje seu ex-companheiro foi até a sua casa para lhe dar dinheiro, a quantia de RS 200,00 (duzentos reais), não explicando o motivo da doação; QUE a depoente se recusou em aceitar o dinheiro e mandou que ex-companheiro se retirasse de sua residência, tendo ele insistido em permanecer no lugar para convencê-la a pegar o dinheiro;
QUE a depoente se sente constrangida pelo fato de a todo momentos e ver perseguida por seu ex-companheiro; QUE a depoente teme pela sua vida e dos seus filhos;
QUE a depoente se arrepende em ter aceitado que seu ex-companheiro se livrasse da prisão; QUE pede providências ao Ministério Público” (NEGRITEI)

No dia 24/04/2010, a mãe dos Autores se dirigiu até a Delegacia do Município de Chapada dos Guimarães e informou à autoridade policial que o seu ex-companheiro invadiu a sua e a ameaçou de morte, conforme se infere no Boletim de Ocorrência nº 1.1020205.2010.880 (Id. 8654862),
in verbis:

COMPARECEU NESTA DELEGACIA A VÍTIMA INFORMANDO O SEGUINTE FATO; QUE NA DATA DE ONTEM SEU EX NAMORADO
INVADIU A SUA CASA DISSE QUE IRIA MATÁ-LA ANTES DE IR EMBORA DA CIDADE
. INFORMA AINDA A VÍTIMA QUE DESDE QUE O SUSPEITO SAIU DA CADEIA A APROXIMADAMENTE 01 MÊS PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A SUA PESSOA, VEM SOFRENDO AMEAÇAS POR PARTE DO MESMO. (NEGRITEI)

No dia 26/04/2010 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ex-companheiro da mãe dos Autores, no dia 29/04/2010 o pedido foi deferido pelo juízo (Id. 8654862) e,
no mesmo dia
, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva nº 22/2010, conforme se infere no Id. 8654863.

Somente no dia 06/05/2010 é que o Delegado de Polícia foi oficiado acerca da expedição do mandado de prisão do ex-companheiro da mãe dos Autores, conforme se pode observar no Ofício nº 906/2010 e certidão do Oficial de Justiça anexados no Id. 8654863.

No entanto, tal comunicação já era tarde, pois a vítima veio a óbito no mesmo dia da comunicação acima (06/05/2010), conforme cópia de Certidão de Óbito acostada no Id. 8654863, o qual possui a seguinte causa mortis,
in verbis:

Causa da Morte: CHOQUE HIPOVOLÊMICO (HEMORRAGIA), INSTRUMENTO AÇÃO CORTANTE

Diante de tais fatos acima mencionados, conclui-se que por mais que o juiz tenha decidido em 48 (quarenta e oito) horas e o mandado de prisão expedido no mesmo dia, o delegado somente foi comunicado 7 (sete) dias após a expedição do mandado.

Considerando que a vítima era constantemente ameaçada, que temia pela sua vida, o mandado de prisão deveria ser cumprido IMEDIATAMENTE, o que não ocorreu.

Quando se fala em cumprir de forma imediata, significa, cumprir de forma urgente, rápida e diligente.

Nesse norte, nem mesmo eventual movimento paredista ou grevista dos servidores justificaria o não cumprimento do referido mandado de prisão, haja vista que a vítima estava com a sua vida em risco, o que de fato ocorreu.

Faço essa consignação do movimento paredista, pois foi instaurado processo administrativo na Diretoria do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães (PORTARIA 031/2010-DF – Id. 8654875) para apurar eventual desídia dos servidores, o que resultou em arquivamento ante à ausência de elementos para averiguar conduta dolosa ou culposa do servidor, conforme se infere na decisão anexada no Id. 8654876.

Ademais, como é cediço, a responsabilidade civil é independente da administrativa, ou seja, o resultado de uma não interfere (salvo exceções ocorrida no âmbito do processo penal) no resultado e apuração da outra.

Nesse contexto, não há dúvidas que restou observado os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa (negligência), uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva do Estado.

A omissão restou evidenciada, ante à demora no cumprimento do mandado de prisão.

O dano é claro, pois a vítima faleceu em razão do seu ex-compnaheiro não ter sido preso em tempo hábil.

O nexo também está presente, pois há um liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta omissiva estatal e dano óbito.

Entendo também estar presente o requisito culpa, na sua modalidade negligência, pois a prestação do serviço estatal foi extremamente falha (teoria da
faute du service
), também denominada de “culpa administrativa”, “culpa anônima” ou “acidente administrativo”.

Nesta teoria da culpa administrativa, a obrigação de indenizar é pautada na "culpa do serviço".

A teoria acima mencionada é uma criação jurisprudencial do Conselho de Estado Francês, a qual ignora a distinção entre atos de gestão e atos de império e a culpa do agente.

Nesta teoria, questiona-se a culpa estatal.

Assim, ainda quando evidenciada a culpa de agente como autor do ato lesivo, esta culpa pessoal é considerada como consequência da falta do serviço, que deveria funcionar e não o foi capaz.

Essa falta ou falha na prestação do serviço gera para o Estado o dever de indenizar a vítima.

Na seara de
responsabilidade subjetiva do Estado, por omissão genérica, a indenização será devida quando demonstrado que determinada omissão culposa da Administração concorreu para a ocorrência do resultado danoso, ou seja, que o dano não teria ocorrido se a Administração tivesse prestado os serviços públicos de forma adequada.

No caso em tela,
não dúvidas que se o mandado de prisão tivesse sido cumprido em tempo hábil e com a urgência que o caso requer, não haveria o resultado indesejado do óbito da mãe dos Autores.

Em caso análogo ao presente feito, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESTUPRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADOS POR AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO - OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA ANÔNIMA (FALTA/FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO) - DEMONSTRADA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - CASO CONCRETO - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. Na seara de responsabilidade subjetiva do Estado, por omissão genérica, somente será devida a indenização se restar comprovado que determinada omissão culposa da Administração concorreu para a ocorrência do resultado danoso, ou seja, que o dano não teria ocorrido se a Administração tivesse prestado adequadamente os serviços públicos (a chamada "culpa administrativa" ou "culpa anônima"). No caso em tela, logrou a autora demonstrar a omissão culposa do Estado, pois é certo que os crimes e todo o dano deles decorrente não teriam ocorrido se o Poder Público tivesse cumprido adequadamente o mandado de prisão em aberto. Assim, no contexto dos autos, restou configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso; logo, impõe-se a responsabilização do Estado. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0024.12.055218-7/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2015, publicação da súmula em 11/09/2015)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não prospera a alegação do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, de que improcede a pretensão dos Apelados em receber pensão mensal no valor de 1 (um) salário mínimo até completarem 21 (vinte e um) anos de idade, pois a responsabilidade não é de terceiro, mas sim do Estado de Mato Grosso advinda de uma falha na prestação do serviço estatal.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, faço a seguinte ponderação.

Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral.

Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio.

No entanto, a fixação do
quantum
do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

Analisando os critérios acima expostos, entendo que a fixação de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) atende e preenche todos os parâmetros acima epigrafados.

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ,
in verbis:

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Súmula 54: OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, determino a retificação do registro dos autos apenas e tão somente para fazer constar o reexame necessário de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020